Tribunal: STF
Processo: RE 85083
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO
ART. 267, VI, DO C.P.C., EIS QUE O TÍTULO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
NÃO SE ACHAVA TRANSCRITO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO PARA
QUE PROSSIGA O JULGAMENTO, EIS QUE A CONDIÇÃO EXIGIDA NÃO SE FAZ
MISTER, SEGUNDO A EXEGESE ATRIBUIDA PELO S.T.F. AOS ARTS. 381, I E
382 DO C.P.C., 1939.